Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-17.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-17.2018.8.14.0049
APELANTE: WILLIAMS CAMPOS DE CARVALHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Obrigação de Fazer, movida por
WILLIAMS CAMPOS DE CARVALHO
, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel.

Na exordial, o autor afirma que no ano de 2009 abriu uma empresa de nome SUPORTE – TELECOM INSPEÇÃO EM CENTRAL DE GÁS LTDA, porém, se retirou da mesma em 2012, tendo realizado todos os procedimentos junto aos órgãos competentes e ao banco réu para formalizar a sua retirada da sociedade.

Aduz que foi surpreendido com a informação de que que seus dados cadastrais estavam negativados junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA por débito no valor de R$ 35.301,62 (trinta e cinco mil trezentos e um reais e sessenta e dois centavos), tendo como solicitante o Banco reclamado. Requer a retirada dos dados cadastrais do Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito por questões referentes à dívida contestada nesta demanda, bem como para que suspenda a cobrança do valor de R$ 35.301,62 (trinta e cinco mil trezentos e um reais e sessenta e dois centavos), além da declaração de inexistência do débito contestado e o pagamento do valor de R$ 38.160,90 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais e noventa centavos) a título de indenização por danos morais.

Em decisão de ID 2179452 foi deferida a inversão do ônus da prova e deferidos os pedidos de antecipação da tutela pretendida.

Contestação juntada aos autos (ID 2179461), na qual o réu afirma a inexistência de ato ilícito; a inocorrência de danos morais e; a carência da ação pela inocorrência de tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Réplica à contestação apresentada em ID 2179576.

Instados a se manifestar, requerida e requerente informaram não ter mais provas a produzir (ID 6762955 e ID 6937848).

Facultado por três vezes ao Banco requerido juntar aos autos cópia do contrato que originou a inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de preclusão, o mesmo permaneceu inerte (ID 7581519 ID 8247567e ID 9426587).

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença de parcial procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para:

1 – Reconhecer a inexistência do débito atribuído pela requerida à parte requerente no valor de 35.301,62 (trinta e cinco mil trezentos e um reais e sessenta e dois centavos);

2 - Condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Consigno por oportuno, que nos termos da Súmula 326 do STJ “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Intimem-se.

Santa Izabel, 10 de junho de 2019.

Paulo Pereira da Silva Evangelista

Juiz de Direito

Inconformado, o BANCO SANTANDER S.A interpôs o presente recurso de apelação alegando: a inexistência de boa-fé ante a ausência de reclamação prévia; a inexistência de ato ilícito; a impossibilidade de inversão do ônus da prova e; subsidiariamente, a necessidade de minoração da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 2179610).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende a ausência de falha no serviço, bem como, que não cometeu qualquer irregularidade ao negativar o nome do apelado, na medida em que existente um contrato firmado entre demandante e demandado e, ainda, que a retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais durante o período de até 2 (dois) anos contados da averbação da alteração do contrato na Junta Comercial. Afirma que o desinteresse do apelado em solucionar a situação extrajudicialmente deve ser considerado para a fixação de eventual indenização por danos morais. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados pelo apelado ou mesmo pela sociedade da qual fez parte e, consequentemente, que a inclusão do débito em cadastros de inadimplentes foi efetivada de forma regular. De fato, intimado por três vezes a apresentar o suposto contrato firmado por SUPORTE-TELECOM INSPEÇÃO EM CENTRAL DE GÁS LTDA, no qual o apelado teria constado como avalista, o apelante permaneceu inerte, o que corrobora a alegação do autor, ora apelado, de que não procedeu tal contratação.

Ademais, ainda que se tenha por existente o contrato que originou a negativação, verifica-se no documento de ID 3594130, pág. 6, que o nome do apelado foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) em 26/06/2017, quando já decorridos mais de cinco anos da averbação da saída do requerente da condição de sócio da empresa SUPORTE TELECOM – INSPEÇÃO EM CENTRAL DE GÁS LTDA-ME, ocorrida em 24/04/2012 (ID. 3594130 - Pág. 4), o que afasta por completo a aplicação do art. 1.032 do CC, invocado pelo Banco Apelante, que dispõe que o sócio que se retirar da sociedade permanecerá responsável pelas obrigações sociais anteriores pelo período de 02 (dois) anos, a contar da averbação da respectiva modificação contratual.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na regularidade da contratação e da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova foi determinada pelo magistrado em decisão de ID 2179452, sendo que instado a se manifestar sobre a produção de novas provas (ID 2179582), o réu, ora apelante, afirmou a inexistência de provas a serem produzidas, e quando insistentemente intimado para apresentar o contrato originário da negativação (ID, 2179589, ID 2179595 e ID 2179598), permaneceu inerte (ID 2179597 e ID 2179600), não tendo se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na inclusão indevida do nome do autor em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova, sendo totalmente incabível a alegação de que a ausência de tentativa de solução amigável seria apta a desconstituir os danos causados.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
.

Por fim, em atenção ao pedido de condenação por litigância de má-fé efetuado pelo apelado em sede de contrarrazões, entendo que não merece prosperar, uma vez que na linha do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[3]
, “
a mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
”,

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau em desfavor do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,11/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/ RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016; AgRg no REsp 1435412/MA, Rel. Ministro

MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no AREsp 729678/SP, Rel. Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015.

[2]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

[3]

AgInt no REsp 1834839/SP, Rel.
Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019

Belém, 12/02/2020